Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-38.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Alegação de desconsideração de petição de oposição à realização do julgamento de forma virtual – Afastamento - Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso estava sendo julgado - Inexistência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Alegação de desconsideração de petição de oposição à realização do julgamento de forma virtual – Afastamento - Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso estava sendo julgado - Inexistência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706770
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1004772-38.2017.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante STONE PAGAMENTOS S/A, é embargado PAPE
DEMBA SECK WHISKERIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42354
EDEC.No.: 1004772-38.2017.8.26.0084/50000
COMARCA: CAMPINAS FORO REGIONAL DE VLA MIMOSA 1a V.C.
EBTE.: STONE PAGAMENTOS S.A.
EBDA.: PAPE DEMBA SECK WHISKERIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões
Alegação de
desconsideração de petição de oposição à realização
do julgamento de forma virtual
Afastamento -
Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso
estava sendo julgado - Inexistência de qualquer das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso - Prequestionamento - Violação de normas
legais - Inocorrência - Decisão mantida - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 456/462 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, omissão
no julgado posto afirmar ter deixado de observar o
regramento legal sobre as sessões virtuais de julgamento
bem como de enfrentar pontos anteriormente suscitados para
fins de fundamentação à luz do disposto no artigo 489,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S
§1o, inciso IV do CPC.
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a empresa embargada manifestou-se a fls. 10/13.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Não se vislumbra, no caso, nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC que possam dar ensejo ao
acolhimento da pretensão da embargante, tendo o julgado
apreciado de forma lógica todas as questões aventadas
pelas partes.
De fato, como se observa do andamento
processual, a recorrente se opôs, de forma tempestiva, ao
julgamento virtual do recurso de apelação por ela
anteriormente interposto.
Ocorre que, na ocasião, como ressalvado no
v. acórdão (fls. 456/462), diante da excepcionalidade da
situação e tendo em vista a realização do trabalho
integralmente pela via eletrônica, o recurso foi julgado
virtualmente.
Assim, nada recomendava e/ou justificava a
sessão presencial, sob pena, inclusive, de se retardar o
julgamento do recurso, até porque presentes nos autos
todos os elementos suficientes à análise da controvérsia.
Especificamente quanto à alegada omissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S
pontos suscitados em relação aos quais afirma a recorrente
terem o condão de infirmar a conclusão do julgado,
registre-se entender a jurisprudência de forma pacífica
que, “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe 15/06/2016).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum, a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004772-38.2017.8.26.0084/50000 - Campinas Voto
no 42354 - O/AL/E/D/V/S